Tribunal: TJBA
Processo: 8076814-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076814-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELDICIO AGUIAR FERREIRA

Advogado(s)
:
THAISE FOGACA BISPO DE LIMA

AGRAVADO: CASSIA ROBERIA OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE. JUSTO RECEIO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eldicio Aguiar Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coribe, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 8001079-76.2025.8.05.0068, ajuizada em face de Cassia Roberia Oliveira de Carvalho, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O autor sustenta ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel, apresentando título dominial e memorial de georreferenciamento, afirmando ter sofrido ameaça verbal de derrubada do muro divisório pela agravada. O magistrado de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à comprovação de ameaça concreta e iminente, destacando a inexistência de elementos objetivos que corroborassem a alegação e a possível natureza demarcatória da controvérsia.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se a alegação de ameaça verbal, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem sua gravidade e iminência, é suficiente para caracterizar o justo receio exigido pelos arts. 561 e 567 do CPC, apto a autorizar a concessão de tutela liminar em ação de interdito proibitório.

III. Razões de decidir

3.
O interdito proibitório possui natureza preventiva e exige a demonstração cumulativa da posse, da ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho e do justo receio de sua consumação, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.

4.
A alegação isolada de ameaça verbal, desacompanhada de registros, testemunhos ou indícios de atos preparatórios que evidenciem risco atual à posse, não atende ao requisito legal de comprovação da ameaça iminente.

5.
A existência de controvérsia acerca da linha divisória do imóvel reforça a necessidade de dilação probatória, sendo inadequada a concessão de tutela de urgência com base apenas em alegações unilaterais.
6.
Precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecem a imprescindibilidade de prova do justo receio e da iminência da agressão possessória para deferimento da liminar em interdito proibitório.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em interdito proibitório exige prova concreta da ameaça iminente de turbação ou esbulho. 2. A mera alegação de ameaça verbal desacompanhada de elementos objetivos não configura justo receio apto a autorizar tutela preventiva possessória.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8076814-28.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, ELDICIO AGUIAR FERREIRA,

e Agravado, CASSIA ROBERIA OLIVEIRA DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça